Tribunal: TJDFT
Processo: 0753525-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAISS DE UM ANO NA DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO. PESQUISA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Malgrado na data do pedido ainda não houvesse transcorrido menos de 1 (um) ano da última pesquisa de bens via SISBAJUD, ela foi parcialmente frutífera e o referido prazo restou ultrapassado na data do julgamento deste recurso. Nesse cenário, afigura-se razoável deferir a realização de nova consulta, sobretudo se há indícios de que a utilização do sistema de pesquisa reiterada (“teimosinha”) pode ser efetiva para a satisfação do crédito.
3. Demonstrado no caso concreto que a reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, nos termos do requerimento formulado pela parte Recorrente, pode contribuir para a eficácia da execução, o deferimento da medida pleiteada se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.